Tribunal: TJPA
Processo: 0808139-51.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808139-51.2023.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MARIA ZENEIDE DE SOUZA BERNALDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808139-51.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADO(A): MARIA ZENEIDE DE SOUZA BERNALDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS RETROATIVAS. ACOLHIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença parcialmente procedente em ação de cobrança ajuizada por servidora municipal (professora) que requer o reconhecimento da progressão funcional do Nível I para o Nível II, com efeitos financeiros retroativos desde o requerimento administrativo formulado em 14/09/2015, sob a égide da Lei Municipal nº 17.474/2011, cujo direito somente foi reconhecido em 2022, sem pagamento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se incide prescrição sobre o fundo de direito ou apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação;
(ii) estabelecer se a servidora possui direito à progressão funcional e aos efeitos financeiros retroativos, à luz da legislação municipal vigente ao tempo do requerimento, bem como se há reflexos remuneratórios decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasto a alegação de ausência de dialeticidade, pois o Município impugna os fundamentos essenciais da sentença, permitindo o conhecimento do recurso à luz do art. 4º do CPC.

4.

A jurisprudência consolidada (Súmula 85/STJ) estabelece que, em relações de trato sucessivo, quando não houver negativa formal do direito, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

5.

A progressão funcional por titulação, prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, opera de forma automática mediante comprovação dos requisitos e confere direito subjetivo ao servidor, com efeitos financeiros retroativos à data da apresentação dos títulos, conforme expressa previsão legal.

6.

Lei posterior (Lei Municipal nº 17.782/2017) não pode retroagir para restringir direito adquirido, por força dos arts. 5º, XXXVI, da CF/88, 2º e 6º da LINDB.

7.

A progressão ocorre dentro da mesma carreira e não configura provimento derivado inconstitucional, inexistindo afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, diferentemente da hipótese tratada na Súmula Vinculante 43.

8.

Os reflexos remuneratórios sobre férias, 13º salário e demais verbas decorrem da elevação do vencimento base, não configurando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/88, pois não há incidência de gratificação sobre gratificação.

9.

Sendo ilíquida a condenação e vencida a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/15, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido
, para observar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e, de ofício, determinar que os honorários advocatícios sejam fixados apenas na fase de liquidação.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição, em relações de trato sucessivo envolvendo progressão funcional de servidores, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

2.

A progressão funcional prevista em Lei Municipal, mediante apresentação de títulos, constitui direito adquirido do servidor quando preenchidos os requisitos sob a vigência da norma anterior, sendo indevida a aplicação retroativa de lei posterior mais restritiva.

3.

A progressão funcional dentro da mesma carreira não viola o art. 37, II, da CF/88 nem caracteriza provimento derivado inconstitucional.

4.

O aumento do vencimento base decorrente da progressão gera reflexos naturais nas verbas remuneratórias que utilizam esse parâmetro, não configurando efeito cascata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II e XIV; 206, V; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, arts. 4º e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 85 do STJ; STF, AgRg no RE 1.091.681/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, 17/9/2020; precedentes TJPA citados no voto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da
Ação de Cobrança de Verbas Salariais
, ajuizada por
MARIA ZENEIDE DE SOUZA BERNALDO.

Historiando os fatos, a parte autora, servidora pública municipal (professora), ajuizou a demanda alegando que protocolou requerimento administrativo em 14/09/2015 visando à progressão funcional para o Nível II (Especialização), com base na Lei Municipal nº 17.474/2011. O direito foi reconhecido administrativamente apenas em 2022, contudo, sem o pagamento dos valores retroativos devidos desde o requerimento.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA ZENEIDE DE SOUZA BERNALDO em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) determinar que conste nos registros funcionais da parte autora a progressão funcional, passando do Nível I para o Nível II a contar da data do requerimento administrativo até 12/6/2017, data que entrou em vigor a Lei Municipal nº 17.782/2017, e, a partir desta data, deve a estrutura remuneratória observar os novos parâmetros legais, desde que atendido o princípio da irredutibilidade dos vencimentos; b) determinar o pagamento das parcelas retroativas, a contar do protocolo do pedido administrativo, nos termos delineados no item ‘a’. O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.3.1. da fundamentação. Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Sem custas em relação à parte requerida, em virtude da isenção do pagamento conferida pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em sentença integrativa de Embargos de Declaração decidiu ainda:

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e passo a integrar a sentença nos seguintes termos: “Como é cediço, “a incidência da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (i) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (ii) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo predefinido pela Constituição Federal” (Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.091.681/MG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, publicado em: 17/9/2020). Assim, a partir de 13/6/2017 deve ser observado o valor nominal da remuneração da parte autora, o qual deve ser mantido visando a proteção da irredutibilidade de salários. Na hipótese de haver violação deste princípio, a parte autora tem direito ao pagamento das diferenças devidamente demonstradas.” Mantenho os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. Custas isentas nos embargos de declaração, na forma da lei (art. 41, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.328/2015).”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente suscita, a prejudicial de prescrição do fundo de direito, argumentando que entre o requerimento administrativo (2015) e a propositura da ação (2023) transcorreu prazo superior a cinco anos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Quanto à matéria de fundo, defende a aplicação da Lei Municipal nº 17.782/2017, especificamente o art. 7º, § 5º, sustentando que o pagamento do adicional somente seria devido no exercício financeiro seguinte ao requerimento e à apresentação dos títulos, condicionado ainda à existência de vagas e dotação orçamentária.

Argumenta que não há direito adquirido a regime jurídico e que a administração deve observar os princípios da legalidade e do equilíbrio fiscal.

Por fim, insurge-se contra os reflexos da progressão em outras verbas remuneratórias (férias, 13º salário, gratificações), alegando violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, sob o fundamento de vedação ao "efeito cascata" ou repique de vantagens.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos ou limitando a condenação.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, suscitando preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, subsidiariamente, pelo parcial provimento apenas para declarar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade, suscitada pela Apelada e acolhida pelo
Parquet
. Embora o Município Apelante tenha utilizado argumentos que referentes à contestação e citado legislação posterior ao fato gerador, verifica-se que houve impugnação aos fundamentos da sentença, especificamente quanto à prescrição e à legislação aplicável aos efeitos financeiros.

Em homenagem ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), e considerando preenchidos os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Prescrição Quinquenal

O Apelante sustenta a prescrição do fundo de direito ou das parcelas vencidas antes do quinquênio, argumentando o lapso temporal entre o requerimento administrativo (2015) e o ajuizamento da ação (2023).

Primeiramente, deve-se reiterar que a relação jurídica em exame é de trato sucessivo, pois envolve o pagamento de verbas salariais e o direito à progressão funcional não negado formalmente antes de 2022. Conforme a Súmula 85 do STJ, não havendo negativa expressa do direito, a prescrição não atinge o fundo de direito em si, mas apenas as parcelas que antecedem o quinquênio do ajuizamento:

Súmula 85 do STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Nesse sentido colaciono o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VALOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. 1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos casos de obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência do direito à impetração do mandado de segurança. 2. É também pacífica a orientação jurisprudencial de que, em demanda concernente ao direito a gratificação instituída por lei, não negado expressamente pela Administração, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio pretérito à propositura da ação, conforme orientação fixada pela Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no RMS: 42582 CE 2013/0140688-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020).

Dessa forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito. No entanto, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de se observar a prescrição quinquenal das parcelas.

Assim,
acolho parcialmente a prejudicial de mérito
para declarar a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se ao direito da servidora pública municipal à percepção de valores retroativos decorrentes de progressão funcional.

O Município defende a aplicação da Lei nº 17.782/2017, que condiciona o pagamento ao exercício financeiro seguinte.

Contudo, tal diploma legal não pode retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, que previa o seguinte acerca da situação fática:

Art. 7º - Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo profissional do magistério, são:

I – Nível Especial I – formação de nível médio, na modalidade normal;

II – Nível I – formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III – Nível II – formação em nível de pós-graduação latu sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV – Nível III – formação em nível
strictu sensu
com título de mestre;

V – Nível IV – formação em nível
strictu sensu
com título de doutor.

§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma em nível de graduação e/ou certificado em nível de pós-graduação devidamente reconhecimento e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, sendo garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.

§2º - A mudança de nível somente ocorrerá após o período do estágio probatório.

§3º - Serão aceitos como títulos para efeito de mudança de nível aqueles apresentados na prova de títulos do concurso público, bem como aqueles adquiridos após posse no cargo. - destaquei.

A referida legislação municipal estende automaticamente o benefício da progressão ao servidor que preenche os requisitos e realiza o devido requerimento, com a apresentação da documentação necessária.

No presente caso, as provas demonstram que a apelada preencheu os requisitos legais para progressão na carreira do Nível I para o Nível II, nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011, vigente à época, conforme documentos apresentados em ID 94171495 – Págs. 3/4, razão pela qual o pedido deve ser concedido, circunstância inclusive reconhecida pela parte ré nos termos da Portaria SEMAD nº 1952/2022 (ID 94171496).

É crucial destacar que a progressão funcional em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso público. A Súmula Vinculante nº 43 do STF veda a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. No entanto, a hipótese em tela não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional. Isso se alinha com o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso).

Ademais, a constitucionalidade da progressão prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como o direito dos agravados, diante do requerimento administrativo instruído com a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, encontram sólido amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL
. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022858-18.2016.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0002841-97.2014.8.14.0070. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data de julgamento: 22.08.2022) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2.
Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3. Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.

(TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0802576-86.2019.8.14.0070. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 22.06.2021) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PLANO DE CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas salariais proposta por servidores municipais da educação, visando à implantação de progressão funcional com base na Lei Municipal nº 17.474/2011, diante do cumprimento dos requisitos legais e da negativa administrativa do Município. Sentença de procedência para determinar a progressão e o pagamento dos valores retroativos, com tutela antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a progressão funcional prevista em plano de carreira municipal, mediante apresentação de nova titulação acadêmica, sem ofensa ao art. 37, II, da CF, e se há direito adquirido aos efeitos financeiros pretéritos diante da alteração legislativa posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A progressão funcional por titulação, dentro da mesma carreira, prevista em plano de cargos, não configura provimento derivado inconstitucional, não implicando acesso a cargo distinto. 4. A apresentação de diploma que comprove nova habilitação enseja direito subjetivo à progressão funcional, com efeitos retroativos à data do requerimento, conforme previsão expressa em lei municipal vigente à época. 5. A alteração legislativa posterior não pode atingir direito adquirido durante a vigência da norma anterior, devendo ser observada a irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º). 6. Precedentes do STF e deste Tribunal reconhecem a validade da progressão funcional por titulação nos planos de carreira da educação pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A progressão funcional por titulação acadêmica no mesmo cargo e carreira, prevista em plano de carreira municipal, é constitucional e não ofende o art. 37, II, da CF. 2. O direito adquirido à progressão e seus efeitos financeiros retroativos deve ser respeitado, mesmo diante de revogação legislativa superveniente, nos termos da Constituição Federal e da LINDB. (Apelação Cível nº 0802439-70.2018.8.14.0028, Decisão Monocrática, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, publicado em: 3/4/2025 – destaquei)

A posterior revogação da Lei Municipal nº 17.474/2011 não possui o condão de suprimir os direitos adquiridos durante a sua regular vigência. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seus arts. 2º, caput, e 6º, caput e § 2º, é clara nesse sentido.

O atraso injustificado da Administração em analisar o pedido não pode prejudicar o servidor, tampouco autorizar a aplicação de lei posterior mais restritiva. O direito incorporou-se ao patrimônio jurídico da Apelada no momento em que preencheu os requisitos da lei então vigente.

Ora, o direito adquirido constitui uma garantia fundamental de segurança jurídica, conforme preceitua o art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI:
“
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Ademais, quanto aos reflexos financeiros, não prospera a alegação de "efeito cascata". A progressão funcional altera o vencimento base do servidor. As demais vantagens (férias, 13º salário, adicionais) são calculadas sobre a remuneração ou vencimento, sofrendo, por consequência lógica e legal, a incidência do reajuste do vencimento base. Não se trata de incidência de gratificação sobre gratificação, mas sim de reflexo natural da majoração do vencimento base nas verbas que o utilizam como base de cálculo.

Portanto, irretocável a sentença que reconheceu o direito à progressão e aos retroativos desde o requerimento administrativo até a mudança legislativa.

Por outro lado, por se matéria passível de análise de ofício, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, como no caso presente, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado com base do valor atualizado da condenação, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

3. Dispositivo

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
dou parcial provimento

ao recurso de apelação
,

para acolher parcialmente a prejudicial de mérito e declarar a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ e de ofício, reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, determinando que a fixação do percentual da verba sucumbencial ocorra apenas quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/02/2026